Tribunal: TJDFT
Processo: 0732331-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Homicídio qualificado tentado. Laudo indireto do IML. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por homicídio qualificado tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há excesso de prazo na prisão.
III. Razões de decidir.
3. Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
4. Embora ultrapassados os 178 dias previstos na instrução normativa, não há constrangimento ilegal na prisão cautelar do paciente se não se trata de mora que possa ser imputada ao Poder Judiciário e o encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri encontra-se próximo.
5. Se comunicado o IML da urgência na realização do laudo – diligência pendente para encerrar a instrução -, por se tratar de réu preso, a comunicação recebida, mas até o momento não há informações de que o laudo foi elaborado, recomenda-se fixar prazo derradeiro de 15 dias para que seja elaborado o laudo.
IV. Dispositivo
7. Ordem concedida em parte.
-----
Dispositivos relevantes citados: art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 952.426/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024.